Tribunal: TJMT
Processo: 1001426-81.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001426-81.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (IMPETRANTE), 10° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), LUIZ DE SOUZA - CPF: 460.455.701-20 (PACIENTE), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WESLEI SILVA DE CARVALHO
PACIENTE: LUIZ DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – POSSIBILIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA –
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal,
não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.o, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento,
desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

Na hipótese, a negativa do direito de recorrer em liberdade está devidamente justificada, haja vista a referência que permanecem os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a legalidade do decreto segregatório foi objeto de apreciação por esta Corte, quando do julgamento do habeas corpus n.
1016774-76.2021.8.11.0000
), ocasião que o Colegiado compreendeu que está devidamente justificada a prisão preventiva do paciente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001426-81.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: WESLEI SILVA DE CARVALHO
PACIENTE: LUIZ DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de
LUIZ DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente desde 7.9.2021 e foi condenado em 19.1.2022 pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, sendo-lhe aplicada a pena total de 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado. Aduz que na mesma sentença foi indeferido o direito de o paciente recorrer em liberdade.

Sustenta, no entanto, que não há fundamentação idônea para o indeferimento do direito de recorrer em liberdade em afronta ao artigo 387, § 1o, do CPP, pois a prisão cautelar estaria fundamentada apenas na gravidade abstrata da conduta, bem como o paciente não possui
registros criminais, pois foi absolvido do crime de tráfico na Comarca de Cáceres-MT, nos termos do art. 386, III, do CPP.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que o paciente responda ao recurso em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, bem como dispensadas as informações, consoante
ID.
117429997.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme id.
119353973.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WESLEI SILVA DE CARVALHO
PACIENTE: LUIZ DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

Sustenta o impetrante, em suma, que a sentença condenatória não fundamentou a necessidade de manutenção do decreto constritivo, em afronta ao artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal.

Não procede a impetração.

Extrai-se dos autos que o paciente se encontra preso provisoriamente desde 07/09/2021, em razão da prisão
em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva,
ante a necessidade de resguardar a ordem pública, pois ponderou o Magistrado
que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da
grande quantidade de droga apreendida
,
bem como por possuir outros registros criminais,
consoante fragmento da decisão:

“(...)

No presente feito, após a análise do auto de prisão em flagrante, estou convencida da materialidade delitiva e indícios da autoria apontados naquela peça.

Repare-se que, segundo consta no auto de prisão em flagrante, o indiciado se encontrava no ônibus placa HGJ-0581 linha Porto Velho - RO x Mantena – MG portando, ao ser abordado pela Polícia Rodoviária Federal em fiscalização utilizando cães de faro,
01 tablete de cloridrato de cocaína, 15 tabletes de pasta base de cocaína e 4 tabletes de maconha (cortados em partes menores.)

Ademais, o indiciado afirmou que estava transportando drogas, da cidade de Cáceres-MT e levaria até Belo Horizonte-MT, recebendo antecipadamente R$ 1.300,00 para custear despesas da viagem e R$ 5.000,00 quando entregasse a droga; Diante disso o autuado foi encaminhado para a Central de Flagrantes.

Vale ressaltar que o autuado já possui outras passagens policiais, bem como é usuário de entorpecentes.

Com efeito, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que o flagrante trouxe indícios fortes de que ele se encontra traficando
, já que considerável quantia de entorpecentes foi apreendida em poder do Custodiado.

Insta salientar, ainda, que em que pese a existência de outras medidas cautelares substitutivas da segregação cautelar, estou convencida, nos termos do art. 282, § 6o do CPP, que apenas a drástica medida de segregação poderá assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao Indiciado, bem como pelas circunstâncias em que o crime teria sido praticado.

Transcrevo, por cabível, a Jurisprudência de Teses no 12 do STJ, que explicita o seguinte:

“A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, pelas circunstâncias em que foi praticado o delito (modus operandi)”.

Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, parece claro que, no presente feito, e no que se refere ao indiciado, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado a ele.

Ao Poder Judiciário a tarefa de coibir tais condutas e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar, para garantir a serenidade do meio social, além de transmitir à Sociedade, a garantia de que a ordem pública está mantida.

Nesse diapasão, e homenageando a quem merece, cito o Professor Júlio Fabbrini Mirabete, que em sua obra Código de Processo Penal ensina:

(...)

Não se pode desconsiderar, por derradeiro, que é manso e pacífico o entendimento doutrinário que bons antecedentes, trabalho fixo, e família não são garantidores do benefício da liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos motivos que alicercem a prisão preventiva.

POSTO ISSO, e levando em consideração os argumentos acima alinhavados, e nos termos no artigo 310, inciso II, c/c o artigo 313, inciso III, CONVERTO a prisão em flagrante lavrado em desfavor do indiciado LUIZ DE SOUZA, qualificado acima, em PRISÃO PREVENTIVA, por entender presente um dos requisitos que alicerçam tal medida cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal. (...)”

Posteriormente, em 19.01.2022, foi condenado como incurso nas sanções
do artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos III e V, ambos da Lei no 11.343/06
, sendo-lhe aplicada a pena total de 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado,
sendo negado o direito de recorrer em liberdade,
registrando que:

“(...)
DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
:

Da análise dos autos, verifico que o sentenciado teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva durante a audiência de custodia.

No atual cenário processual, vejo que o réu não poderá apelar desta sentença em liberdade, porquanto as razões que ensejaram a sua custódia cautelar ainda se fazem presentes, pois, além da expressiva quantidade de entorpecente apreendido, que exterioriza a gravidade de sua conduta (entorpecente apreendido (2,040 kg de COCAÍNA.) (Enunciado Orientativo n° 25 do TJMT), referida medida também serve para conter sua reiteração criminosa, já que o acusado, possui uma ação penal em trâmite (Enunciado Orientativo n° 06 do TJMT).

Somado a isso, salienta-se que o acusado foi condenado a cumprir a pena em regime inicialmente fechado.

(...)

Agregado a isso, vale anotar que o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, como na hipótese dos autos, assim continuará como um dos consectários lógicos e necessários da condenação. Nesse sentido, eis a ementa: (...)

A propósito, eis o Enunciado Orientativo n° 50 do Eg. TJ/MT: “50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”

Por todas essas razões, ratifico o decreto prisional e, por conseguinte, nego ao acusado o direito de apelar em liberdade. (...)”

Consoante consignado pelo Juízo
a quo
, esta Primeira Câmara Criminal tem compreendido que não é nula a decisão judicial que, na sentença condenatória ou de pronúncia, mantém a prisão preventiva invocando os fundamentos que originariamente autorizou a decretação da medida, caso persistam os fundamentos autorizadores.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória,
nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva
, sendo suficiente ao entendimento de que
permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento
, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

Confiram-se o seguinte julgado:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
FUNDAMENTOS MANTIDOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. CONTEMPORANEIDADE. MITIGAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Ademais, conforme preconiza o § 1o do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar.

(...)

3. A manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que permanecem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie.

4. A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)", como no caso de estupro de vulnerável (HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019).

5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

6. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, 7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 565.400/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020) (...)”

Assim, é idônea a decisão que se reporta a fundamentos jurídicos constantes nos autos, pelo que seria teratológica a exigência de que o Juiz reproduzisse a integralidade da decisão constritiva ou novamente fosse exauriente na apreciação dos requisitos do artigo 312 do CPP, quando bastaria, tal como feito, que a ela se reportasse.

Ademais, inobstante o fato de o paciente ter sido absolvido na Comarca de Cáceres, por delito análogo, a legalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, já foi debatida no
habeas corpus anterior
(HC
n. 1016774-76.2021.8.11.0000
), julgado em
09/11/2021
, ocasião que o Colegiado compreendeu que está devidamente justificada a prisão preventiva do paciente,
notadamente na grande quantidade e variedade de droga apreendida em seu poder,

consoante fragmento do acordão.

“(...)
Contudo, na hipótese, observa-se que foi apreendida grande quantidade de substância entorpecente – “15,590 kg (quinze quilogramas e quinhentos noventa gramas) de cocaína e 1,205 kg (um quilograma e duzentos e cinco gramas) de maconha.

Assim, evidencia a configuração do periculum libertatis, uma vez que a prisão também foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente
na grande quantidade e variedade de droga apreendida
em seu poder.

Portanto, mostra-se
notório
que a segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade e variedade de substância entorpecente apreendida.

O STJ é firme nas situações em que a quantidade e/ou a natureza dos entorpecentes e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e denotam a necessidade de se acautelar a ordem pública. (...)”

Dessa forma, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022